Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732290-26.2021.8.07.0000 Agravante GEORGINA TEIXEIRA DOS SANTOS Agravado DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Georgina Teixeira dos Santos contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 102476115 do processo de referência) que, na ação declaratória de isenção do imposto de renda c/c repetição do indébito, n. 0706425-44.2021.8.07.0018, ajuizada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, porque, de acordo com o laudo da perícia oficial, a doença diagnosticada não estaria especificada na lei concessiva da isenção pretendida, de modo que evidenciou a necessidade de comprovação da alegação em contraditório para obter o reconhecimento da procedência da pretensão. Os embargos de declaração opostos pela autora/agravante foram rejeitados (Ids 103369107 e 103443551 do processo de referência). Irresignada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 29767015), sustenta que, após sua aposentadoria, a partir de maio de 2020, foi detectado, após exames médicos, um problema genético em seu coração. Informa que, devido a gravidade do caso, fez cirurgia, sendo implantado em seu corpo o aparelho CDI, aparelho capaz de detectar arritmias graves e tratá-las imediatamente com estímulos elétricos. Diz ter sido necessária a implantação de um marcapasso e, após esse procedimento, requereu administrativamente junto à Gerência de Processos/DIPEM/SUBSAUDE/SEEC a isenção de imposto de renda e de contribuições previdenciárias. Diz que, com o indeferimento do pleito administrativo, impetrou ação declaratória para obter a isenção pretendida, mas a tutela de urgência lhe foi negada na decisão agravada. Afirma ser claro pelos documentos acostados à exordial que preenche as condições necessárias para o deferimento de seu pleito de isenção do IRPF, pois é portadora de cardiopatia grave em caráter permanente. Menciona o enunciado sumular n. 598 do STJ para afirmar ser desnecessária, no caso, a apresentação de laudo médico oficial para a obtenção do benefício tributário pretendido. Frisa que sua patologia possui alta probabilidade de provocar morte súbita. Discorre sob a necessidade da isenção do imposto em favor dos aposentados portadores de moléstias graves para diminuir o sacrifício acometido pela doença, aliviando encargos financeiros relativos aos respectivos tratamentos médicos. Colaciona aresto de julgado do STJ nesse sentido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que lhe seja deferida a suspensão da cobrança do IRPF em seus proventos de aposentadoria até julgamento da demanda. Preparo recolhido (Ids 29767021 e 29767024). É o relato do necessário. Decido. Constato que a agravante não requereu a concessão de tutela de urgência no recurso. Em atenção ao art. 1.015, I, do CPC, ADMITO o processamento do agravo de instrumento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora